Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710066-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EDSON DA SILVA BARROS, EDSON DE JESUS, EDSON GOMES DE OLIVEIRA, EDSON JOSE ALVES DA SILVA, EDSON LUIS DE OLIVEIRA, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON PEREIRA DA SILVA, EDSON PEREIRA DE SANTANA, EDSON SOUZA ALVES, EDSON SOUZA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre o pedido de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 41577256. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora